Tribunal: TJDFT
Processo: 0706552-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706552-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CESAR MAIA, JUAREZ MORAES CABRAL FILHO, RAQUEL ELIANE OLIVEIRA CABRAL, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, CORE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTÔNIO CESAR MAIA E OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a vara de execução de títulos extrajudiciais e conflitos arbitrais de Brasília-DF, nos autos dos embargos à execução, proposta em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos. Irresignado, sustenta o agravante que a decisão merece reformas. Para tanto, requer “seja concedido o efeito suspensivo pleiteado nos embargos à execução, ante o risco de dano irreparável ou de difícil reparação aos agravantes, haja vista que o prosseguimento da execução poderá implicar na penhora indevida de bens e até mesmo levá-los à falência”. Tece argumentos acerca da possibilidade de concessão excepcional do efeito suspensivo aos embargos à execução, quando verificados os demais requisitos da tutela provisória. Ainda, requer o reconhecimento da tempestividade dos embargos à execução em relação a todos os agravantes, na forma do art. 231, § 1o, do CPC. Nesse ponto, explica que o momento oportuno para opor embargos à execução se dá nos 15 (quinze) dias seguintes à juntada do último comprovante de citação, na forma do art. 231, § 1o, do CPC. Preparo regular (ID 23766101). É o relatório. DECIDO. Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I[1], do CPC). Por seu turno, o parágrafo único do art. 995[2], do CPC, ordena que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não evidencio a presença de ambos os requisitos necessários a amparar a concessão do efeito suspensivo postulado. No que diz respeito ao fumus boni iuris, a decisão agravada ao negar a concessão do efeito suspensivo, pontuou o seguinte: Indefiro o efeito suspensivo, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, considerando que a execução não está garantida. Como cediço, na sistemática processual vigente, a aptidão suspensiva dos embargos depende do preenchimento, de forma cumulativa, de todos os requisitos que constam do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, dentre os quais a garantia do juízo, que deve abarcar a integralidade do débito cobrado na execução. No caso, a parte embargante não preencheu requisito objetivo, não se desincumbindo, pois, de promover a segurança do juízo previamente à postulação, em desalinho ao comando legal. De qualquer sorte, a excepcionalidade de dispensa de garantia do juízo foi devidamente analisada na decisão agravada, que assim destacou: “Ademais, eventual dispensabilidade da garantia encerra excepcionalidade, inexistindo, na espécie, argumentação sólida no sentido da impossibilidade de os embargantes prestá-la.” De igual modo, vale rememorar trechos da decisão agravada quanto à análise da tempestividade: “Tratam os autos de embargos à execução opostos por Raquel Eliane Oliveira Cabral (mandado/AR de citação anexado aos autos em 22/09/2016 – ID 29221843), Juarez Moraes Cabral Filho (mandado/AR de citação anexado aos autos em 22/09/2016 - ID 29221843), Core Comercial de Alimentos LTDA (mandado/AR de citação anexado aos autos em 05/04/2017 – ID 29221843) e outros, nos autos da execução de título extrajudicial movida por BRB – Banco de Brasília S/A. Da análise dos autos principais, vê-se que, levando-se em conta a data da juntada do mandado dos referidos embargantes, os presentes embargos revelam-se intempestivos. Isto porque, nos termos do art. 915, § 1o, do CPC, havendo mais de um executado, o prazo para cada um deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, não se lhes aplicando a contagem do prazo na forma tradicional, a partir da juntada aos autos do último mandado cumprido. Fica clara, portanto, a intempestividade dos presentes embargos quanto ao referidos embargantes, considerado o prazo quinzenal do art. 915, do CPC, devendo, em relação a eles, ser extinto o processo na forma do art. 485, inciso IV, do CPC. Quanto aos embargantes Silvana Meireles Nogueira Maia e Antonio Cesar Maia, cônjuges, acolho a emenda.” Dessa forma, não verificada, nessa fase inicial num juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo requerida pela parte agravante nas razões recursais. Importante frisar que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Brasília-DF, 5 de março de 2021, 16:52:36. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator